Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito de família. divórcio. separação de corpos. requisitos para concessão. ausência de comprovação de risco iminente. medida extrema. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para separação de corpos, com afastamento da cônjuge do imóvel. O agravante fundamenta o pedido na necessidade de preservar sua dignidade e integridade física e psicológica, em razão da animosidade entre as partes no contexto do divórcio.
II. Questões em discussão
2. (i) Definir se há elementos concretos que justifiquem o deferimento da medida extrema de separação de corpos, considerando a legislação vigente e a prova apresentada.
III. Razões de decidir
3. A separação de corpos é medida excepcional que somente se justifica diante de risco evidente à integridade física ou psíquica da parte requerente (art. 1.562 do Código Civil e art. 300 do CPC).
4. Os registros de ocorrência, mensagens eletrônicas e vídeos apresentados não demonstram a presença de perigo iminente e o boletim de ocorrência não relata agressão física, mas apenas estresse emocional.
5. Para a concessão da medida de separação de corpos é necessária a comprovação de fato grave e excepcional que torne insustentável a convivência sob o mesmo teto, situação não demonstrada na espécie. Precedente.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese: A separação de corpos deve ser concedida apenas quando comprovado risco evidente à integridade da parte requerente.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.562 do Código Civil; art. 300 do Código de Processo Civil; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1660607, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, j. 1/02/2023.